Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-14
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 14/99 / Acusados : / Eládio Santos Canaes

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 14/99
Acusados :
Eládio Santos Canaes
Embrapek Agropecuária S.A.
Silvia Helena de Canaes
Ementa : Não liquidação de contratos coletivos da Embrapek Agropecuária S/A. Não prestação de informações e
embaraço à fiscalização da CVM. Escrituração contábil insuficiente. – Infrações configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado presente da Comissão de Valores Mobiliários, por
unanimidade de votos, decidiu responsabilizar :
a) a Embrapek Agropecuária S.A. :
a.1) por não haver prestado as informações exigidas pela CVM, quando da concessão de registro para emissão e
negociação de contratos coletivos na forma do disposto no inciso I do art. 7o da Instrução CVM no 270/98, em infração
ao disposto no inciso IX do art. 12, o que configura infração grave nos termos do inciso I do art. 16, ambos da
Instrução CVM no 270/98, e por força do que dispõe o art. 17 da citada Instrução;
a.2) por ter se recusado a fornecer informações e documentos solicitados por esta autarquia, no curso de inspeção
realizada na referida companhia, configurando embaraço à fiscalização da CVM, nos termos do item II da Instrução
CVM no 18/81, configurada como infração grave consoante o item I da referida Instrução e o inciso III do art. 16 da
Instrução CVM no 270/98, e por força do que dispõe o art. 17 da mesma Instrução,
a.3) por não ter sido executada a escrituração contábil da companhia, especialmente a partir de abril de 1998, de
forma a atender as exigências mínimas estabelecidas por lei, em infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76, por força do
parágrafo 2o do art. 1o da Medida Provisória no 1.637/98.
b ) a Sra. Sílvia Helena de Canaes , acionista controladora, diretora presidente e de relações com o mercado da
Embrapek Agropecuária S.A. :
b.1) pelas infrações descritas nos itens "a.1", "a.2" e "a.3" acima;
b.2) na qualidade de acionista controladora da Embrapek Agropecuária S.A., por não ter se utilizado do poder que
detinha, para dirigir as atividades da referida companhia de modo a fazer com que essa cumprisse os deveres e
assumisse as responsabilidades advindos dos contratos firmados com seus investidores, cujos direitos e interesses
não foram respeitados e atendidos, infringindo assim o disposto no parágrafo 1o do art. 116 da Lei no 6.404/76,
b.3) por não ter, na qualidade de administradora da Embrapek Agropecuária S.A., empregado no exercício de suas
funções a diligência e o cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar, na administração dos seus
próprios negócios, e por não ter exercido sua atribuição, para lograr os fins e no interesse da companhia, infringindo
assim os caput dos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76.
c) o Sr. Eládio Santos Canaes, acionista controlador e diretor comercial da Embrapek Agropecuária S.A. :
c.1) por não ter sido executada a escrituração contábil da companhia, especialmente a partir de abril de 1998, de
forma a atender as exigências mínimas estabelecidas por lei, em infração ao art. 177 da Lei no 6.404/76, por força do
parágrafo 2o do art. 1o da Medida Provisória no 1.637/98;
c.2) na qualidade de acionista controladora da Embrapek Agropecuária S.A., por não ter se utilizado do poder que
detinha, para dirigir as atividades da referida companhia de modo a fazer com que essa cumprisse os deveres e
assumisse as responsabilidades advindos dos contratos firmados com seus investidores, cujos direitos e interesses
não foram respeitados e atendidos, infringindo assim o disposto no parágrafo 1o do art. 116 da Lei no 6.404/76,
c.3) por não ter, na qualidade de administradora da Embrapek Agropecuária S.A., empregado no exercício de suas
funções a diligência e o cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar, na administração dos seus
próprios negócios, e por não ter exercido sua atribuição para lograr os fins e no interesse da companhia, infringindo
1/6

assim os caput dos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76.
Em razão das irregularidades verificadas, aplicar aos acusados as seguintes penalidades :
- à Embrapek S/A, a pena de proibição, pelo prazo de 15 (quinze) anos, de praticar qualquer atividade ou
operação que dependa de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no inciso
VII do art. 11 da Lei no 6.385/76;
- à Sra. Sílvia Helena de Canaes, a pena de inabilitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no
inciso III da Lei no 6.385/76, e
- ao Sr. Eládio dos Santos Canaes, a pena de inabilitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de
outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no
inciso III da Lei no 6.385/76.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Durval José Soledade Santos, Norma Jonssen Parente e
Wladimir Castelo Branco Castro e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente

RELATÓRIO
Relator : Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo foi iniciado a partir do não atendimento, por parte da EMBRAPEK Agropecuária S/A, de
exigências desta Autarquia, formuladas por ocasião do deferimento do registro para emissão e negociação de
contratos coletivos da referida empresa, bem como em face de reclamações de investidores junto à CVM, que não
estariam tendo honrados os contratos em questão.
Em 29.01.99, a SRE propôs a abertura de inquérito, através do MEMO/SRE 12/99, nos autos às fls. 2/3, sendo a
proposta acolhida pelo Colegiado na mesma data.
Em 17.05.99, a Portaria CVM/PTE no 58/99 designou a Comissão para a condução do inquérito, instaurado para
apurar a "eventual existência de prática de atos ilegais relacionados com a gestão e a administração de negócios da
Embrapek Agropecuária S.A. , especialmente no tocante a não ter a referida companhia, a partir do ano de 1998,
cumprido compromissos de liquidação de contratos de investimento coletivo firmados, bem como por não ter honrado
os compromissos assumidos quando da concessão do seu registro na CVM."
ANTECEDENTES
O registro do lançamento de contratos de investimento coletivo que venham a ser publicamente ofertados é
obrigatório, desde a edição da Medida Provisória no 1.637 (hoje renumerada 1.987-30, de 11.05.2000), que dispôs
serem tais contratos valores mobiliários, estando, portanto, sujeitos ao regime da Lei no 6.385/76.
Registro para lançamento conforme acima descrito foi conferido pela CVM à Embrapek, em 17.09.98, estando, no
entanto, condicionado ao cumprimento de exigências, que não foram atendidas. Tais exigências consistiriam, em
2/6

síntese, conforme fls. 303, na apresentação à Autarquia de todas as certidões negativas dos cartórios de distribuição
de protestos e Varas Cíveis em nome da Embrapek e de seus sócios controladores, bem como em que a emissão dos
contratos se limitasse a, no máximo, 2.400 bois, quantidade esta que corresponderia ao estoque da empresa; e,
finalmente, que se desse conhecimento à CVM de todos os contratos fechados pela Embrapek no período.
Como a Embrapek não atendeu às exigências da CVM, teve o registro cancelado em 3.2.99.
O contrato de investimento coletivo emitido pela Embrapek caracterizava-se como uma negociação de compra e
venda de determinado número de cabeças de gado bovino, equivalente a um determinado peso em arrobas,
estabelecendo ainda uma parceria pecuária entre o investidor e a emissora, que, por sua vez, garantia ao primeiro um
limite mínimo de engorda do gado bovino objeto da negociação. O investidor entregava as cabeças de gado
apontadas no anverso do documento à Embrapek, que se responsabilizava pela recria e/ou engorda dos mesmos.
Ao termo do prazo acertado (que, conforme o porte do boi, variava de 12 a 22 meses), a Embrapek garantiria ao
parceiro-proprietário limites mínimos de engorda, incidentes sobre a arrobagem contratada, colocando à sua
disposição a mencionada arrobagem, acrescida de sua parte dos frutos da parceria. O valor correspondente deveria
ser colocado à disposição do investidor no primeiro dia útil subseqüente ao vencimento do contrato.
Como diversos contratos não foram honrados, reclamações foram apresentadas a esta CVM, por parte de investidores
prejudicados, o que motivou uma inspeção na empresa, no período de 14.01.99 a 9.02.99 (Relatório de inspeção
SFI/GFE-4 às fls. 27/31). A partir de tal inspeção, formularam-se novas exigências, principalmente no sentido da
apresentação de documentos não encontrados. Tais exigências igualmente deixaram de ser atendidas, restando
prejudicado o trabalho a ser feito, em face do que a Embrapek foi autuada por embaraço à fiscalização.
Ficou apurado, no entanto, que a escrituração contábil da empresa não estava sendo executada de forma a atender
às disposições contidas no Art. 177 da Lei 6.404/76.
A comissão de inquérito concentrou seus trabalhos nos contratos apresentados pelos investidores reclamantes,
analisando-os minuciosamente às fls. 308/320.
Inquirida a respeito do inadimplemento, a empresa apresentou explicações não condizentes com os termos
contratuais existentes e mais o fato de supostamente estar tendo problemas com o frigorífico.
É de se ressaltar ainda o fato de que a Embrapek não provou possuir um estoque de semoventes suficiente para
liquidar os contratos já distribuídos ao público.
DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
Em 9.08.99, a Comissão de Inquérito apresentou seu relatório, juntado aos autos às fls. 301/324 e aprovado por este
Colegiado em 14.09.99 (fls. 32/33), concluindo o que se segue :
IV – DAS RESPONSABILIDADES
Devem, portanto, ser responsabilizados :
a. a Embrapek Agropecuária S.A .
a.1) por não ter prestado as informações exigidas pela CVM, quando da concessão de registro , na forma do disposto
no inciso I do Art. 7o da Instrução no 270/98, conforme relatado e concluído nos parágrafos 6 a 13, infringindo, assim,
o disposto no inciso IX do Art. 12, o que configura infração grave nos termos do inciso I do Art. 16, ambos também da
Instrução CVM no 270/98, e por força do que dispõe o Art. 17 da citada Instrução;
a.2) por ter se recusado a fornecer informações e documentos solicitados por esta Autarquia, no curso de inspeção
realizada na referida companhia, conforme relatado e concluído nos parágrafos 14 a 17, caracterizando, assim, a
ocorrência de embaraço à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do item II da Instrução CVM no
18, de 17.11.81, configurada como infração grave consoante item I da referida Instrução e o inciso III do Art. 16 da
Instrução CVM no 270/98, e por força do que dispõe o Art. 17 da mesma Instrução.
a.3) por não ter sido executada a escrituração contábil da companhia, especialmente a partir de abril de 1998, de
forma a atender as exigências mínimas estabelecidas por lei, conforme relatado e concluído nos parágrafos 18 a 20,
infringindo o disposto no Art. 177 da Lei 6.404/76, por força do parágrafo 2o do Art. 1o da Medida Provisória no
1.637/98 (...).
b. a Sra. Sílvia Helena de Canaes, acionista controladora, diretora-presidente e de relações com o mercado da
3/6

Embrapek Agropecuária S.A .,
b.1) por não ter a Embrapek Agropecuária S/A prestado as informações exigidas pela CVM, quando da concessão do
registro, na forma do inciso I do Art. 7o da Instrução CVM no 270/98, conforme relatado e concluído nos parágrafos 6 a
13, infringindo, assim, o disposto no inciso IX do Art. 12 , o que configura infração grave nos termos do inciso I do Art.
16, ambos da Instrução 270/98, e por força do que dispõe o artigo 17 da citada instrução;
b.2) por ter a Embrapek Agropecuária S.A . se recusado a fornecer informações e documentos solicitados por esta
Autarquia, no curso de inspeção realizada na citada companhia, conforme relatado e concluído nos parágrafos 14 a
17, caracterizando, assim, a ocorrência de embaraço à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos
do item II da Instrução CVM no 18 , de 17.11.81, configurada como infração grave consoante o item I da referida
Instrução e o inciso III do Art. 16 da Instrução CVM n o 270/98, e por força do que dispõe o artigo 17 dessa mesma
Instrução;
b.3) por não ter sido executada a escrituração contábil da Embrapek Agropecuária S/A, especialmente, a partir de abril
de 1998, de forma a atender as exigências mínimas estabelecidas por lei, conforme relatado e concluído nos
parágrafos 18 a 20, infringindo o disposto no artigo 177 da Lei 6.404/76, por força do parágrafo 2o do artigo 1o da
Medida Provisória no 1.637/98 (...);
b.4) na qualidade de acionista controladora da Embrapek Agropecuária S.A. , por não ter se utilizado do poder que
detinha, para dirigir as atividades da referida companhia de modo a fazer com que essa cumprisse os deveres e
assumisse as responsabilidades advindos dos contratos firmados com seus investidores, cujos direitos e interesses
não foram respeitados e atendidos, conforme relatado e concluído nos parágrafos 21 a 81, infringindo assim o
disposto no parágrafo 1o do artigo 116 da Lei 6.404/76, e
b.5) por não ter, na qualidade de administradora da Embrapek Agropecuária S/A, empregado no exercício de suas
funções a diligência e o cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar, na administração dos seus
próprios negócios, e por não ter exercido sua atribuição, para lograr os fins e no interesse da companhia, conforme
relatado e concluído nos parágrafos6 a 80 e 82, infringindo, assim, os caput dos artigos 153 e 154 da Lei 6.404/76.
c. o Sr. Eládio Santos Canaes, acionista controlador e diretor comercial da Embrapek Agropecuária S/A,
c.1) por não ter sido executada a escrituração contábil da Embrapek Agropecuária S/A, especialmente, a partir de abril
de 1998, de forma a atender às exigências mínimas estabelecidas por lei, conforme relatado e concluído nos
parágrafos 18 a 20, infringindo o disposto no artigo 177 da Lei 6.404/76, por força do parágrafo 2o do artigo 1o da
Medida Provisória no 1.637(...).
c.2) na qualidade de acionista controlador da Embrapek Agropecuária S.A. , por não ter se utilizado do poder que
detinha, para dirigir as atividades da referida companhia de modo a fazer com que essa cumprisse os deveres e
assumisse as responsabilidades advindas dos contratos firmados com seus investidores, cujos direitos e interesses
não foram respeitados e atendidos conforme relatado e concluído nos parágrafos 21 a 81, infringindo, assim, o
disposto no parágrafo 1o do artigo 116 da Lei 6.404/76, e
c.3) por não ter, na qualidade de administrador da Embrapek Agropecuária S.A., empregado no exercício de suas
funções a diligência e o cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus
próprios negócios, e por não ter exercido sua atribuição para lograr os fins e no interesse da companhia, conforme
relatado e concluído nos parágrafos 6 a 80 e 82, infringindo assim os caput dos artigos 153 e 154 da Lei 6.404/76."
A Comissão de Inquérito propôs ainda a comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público, haja vista os indícios
da ocorrência de crime de ação penal pública, acrescentou que as pessoas às quais foram atribuídas as
responsabilidades retromencionadas ficam sujeitas às penalidades previstas no artigo 11 da Lei no 6.385, com a
redação que lhe foi dada pelo artigo 2o da Lei no 9457, de 05.05.97.
Em face do acolhimento do Relatório da Ilustre Comissão de Inquérito, foram notificadas as pessoas ali
responsabilizadas, para que apresentassem defesa perante esta CVM, o que elas não fizeram, muito embora
notificados nos endereços fornecidos a esta Autarquia, e também através da publicação de editais (fls. 343/345).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
4/6

Diretor - Relator

VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado :
Resumido anteriormente o inquérito em tela, e não tendo sido apresentadas defesas por parte dos indiciados, passo
ao exame da questão.
Registre-se que os acusados não compareceram à sessão de julgamento, não obstante regularmente intimados para
tanto, devendo o feito prosseguir, à revelia dos mesmos.
Conforme relato da ilustre Comissão de Inquérito, os indiciados obtiveram um registro na CVM, para efeito de
negociação de seus contratos de investimento coletivo. Tal registro, no entanto, foi condicionado ao cumprimento de
uma série de exigências, de sorte a ficar comprovada, no prazo de 45 dias, a regularização da situação da empresa
junto aos Cartórios de Distribuição e Protesto. Os indiciados também deveriam ter informado a esta Autarquia sobre
todos os contratos que eventualmente viessem a ser fechados, naquele mesmo período.
Se, por um lado, as exigências da CVM não foram atendidas em momento algum, de outro, esta Casa recebeu
diversas reclamações de investidores prejudicados, listados às fls. 307 dos autos, que informaram que, no
vencimento, deixaram de receber o que com eles fora contratado, havendo a empresa alegado que teria vendido um
plantel de bois, sem que, todavia, o frigorífico houvesse efetuado o pagamento pertinente.
Dúvida não há, por conseguinte, acerca da materialidade das infrações apuradas no Inquérito. Além do
descumprimento às exigências da área técnica, encontram-se nos autos as declarações de diversos investidores
lesados, todos trazendo ao conhecimento deste Órgão a mesma história de fraude e subseqüente prejuízo.
A materialidade do ilícito está consubstanciada nos contratos comprovadamente distribuídos, em infringência às
ordens da CVM, no sentido que lhe fossem apresentados os documentos listados no Ofício CVM/SGE/41/98.
Consubstancia-se ainda no fato de os inspetores da CVM terem tido embaraçado o seu acesso a documentos
essenciais, para que pudessem aquilatar a real situação da empresa. Consubstancia-se mais na escrituração contábil
insuficiente, no termos do Art. 177 e também nas informações prestadas por diversos investidores lesados.
Relativamente à autoria, restou provado que a Sra. Sílvia Helena de Canaes, diretora de relações com o mercado,
controladora e presidente da Embrapek, juntamente com o Sr. Eládio Santos de Canaes, também controlador, foram
os responsáveis pelas práticas irregulares apontadas no inquérito.
Conforme dispõe a Medida Provisória no 1987-30, de 11 de maio de 2000, em seu Art. 1o : "Constituem valores
mobiliários, sujeitos ao regime da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos
ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive
resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros." Por
conseguinte, assiste razão à Comissão de Inquérito no enquadramento proposto, bem como no que tange ao envio de
Ofício ao Ministério Público, em face aos indícios de crime de ação penal pública.
Em sendo assim, proponho, nos termos do Art. 11 da Lei 6.385/76, as seguintes penalidades :
à Embrapek S/A:
-proibição, pelo prazo de 15 (quinze) anos, d e praticar qualquer atividade ou operação que dependa de autorização
ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no inciso VII;
à Sra. Sílvia Helena de Canaes:
-inabilitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no inciso III;
ao Sr. Eládio dos Santos de Canaes:
-inabilitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
5/6

companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários, conforme disposto no inciso III.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor – Relator

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o voto do Relator.
6/6